Tribunal: TJSP
Processo: 0032877-61.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Ação principal que versa sobre indenização por danos decorrentes de deficiência auditiva, que teria acometido o autor em razão das condições inadequadas de trabalho na antiga CMTC (sucedida nos autos pela SPTRANS). Ou seja, trata-se de ação movida por particular em face de sociedade de economia mista, com quem manteve relação empregatícia pelo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Ação principal que versa sobre indenização por danos decorrentes de deficiência auditiva, que teria acometido o autor em razão das condições inadequadas de trabalho na antiga CMTC (sucedida nos autos pela SPTRANS). Ou seja, trata-se de ação movida por particular em face de sociedade de economia mista, com quem manteve relação empregatícia pelo regime da CLT (durante a qual teria contraído sequela incapacitante). Reivindicação de indenização com base em normas de direito privado. Inexistência de qualquer particularidade que pudesse orientar o exame da matéria pelas regras de direito administrativo ou constitucional, daí a procedência do conflito, com reconhecimento da competência da 25a Câmara de Direito Privado, não só pelas regras do artigo 5o, III.13, da Resolução no 623/2013 e do artigo 104 do RITJSP, mas também pelo reconhecimento de prevenção (artigo 105 do RITJSP), pois a Câmara suscitada já conheceu e julgou a ação principal na fase de conhecimento (Apelação Cível n. 0044991-67.2000.8.26.0000), e mais recentemente o Agravo de Instrumento n. 2135168-81.2016.8.26.0000. Conflito procedente. Competência da 25a Câmara de Direito Privado.